Tribunal: TRF3
Processo: 5018543-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
282/1197)

5018543-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NOS MOLDES DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL APROVADO PELA RESOLUÇÃO/CJF 267/13. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL.

- A observância da correção monetária nos termos do manual de cálculos da justiça federal aprovado pela Resolução/CJF 267/13, decorre da coisa julgada.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018543-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLARICE NEVES GARCIA VIANNA

Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO - SP248526, ANDRE LUIZ PIPINO - SP123664

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018543-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLARICE NEVES GARCIA VIANNA

Advogados do(a) AGRAVADO: LARIS

Inteiro teor:
282/1197)

5018543-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NOS MOLDES DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL APROVADO PELA RESOLUÇÃO/CJF 267/13. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL.

- A observância da correção monetária nos termos do manual de cálculos da justiça federal aprovado pela Resolução/CJF 267/13, decorre da coisa julgada.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018543-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLARICE NEVES GARCIA VIANNA

Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO - SP248526, ANDRE LUIZ PIPINO - SP123664

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018543-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLARICE NEVES GARCIA VIANNA

Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO - SP248526, ANDRE LUIZ PIPINO - SP123664

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, em face de decisão proferida em impugnação de sentença proferida nos seguintes termos:

“Em face do exposto, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria na planilha de ID 15795972, no montante de R$ 155.367,34.

Arbitro os honorários advocatícios, em prol do advogado do autor, em 10% sobre o valor da diferença entre o valor dos cálculos homologados (R$ 155.367,34) e aquele apresentado pelo INSS (R$ 130.106,30) em sua impugnação de ID 14948149. (art. 85, parágrafos 2° e 3° do CPC).

Não obstante os cálculos acima homologados, mas em observância aos termos do V. Acórdão de ID 12163263, determino que a presente execução prossiga, por ora, tão somente em relação aos valores incontroversos, na ordem de R$ 130.106,30, haja vista a decisão proferida em 24/09/2018, no RE 870.947/SP, pelo Relator Ministro LUIZ FUX, que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos para determinar a suspensão nacional dos feitos que versem sobre a correção monetária.

A execução do eventual saldo remanescente deverá aguardar pela decisão definitiva do aludido Recurso Extraordinário.”

Em suas razões de inconformismo, aduz o agravante que descabida a homologação dos cálculos da Contadoria, uma vez que vigente a Lei n. 11.960/09.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 89850673).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018543-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLARICE NEVES GARCIA VIANNA

Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO - SP248526, ANDRE LUIZ PIPINO - SP123664

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A execução deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8a Turma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada se coaduna com a coisa julgada, uma vez que assim está determinado no título que fundamenta a execução:

“A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.”

O Manual de Cálculos da Justiça Federal orienta os Juízos Federais e respectivas Contadorias quanto à aplicação dos consectários na liquidação das sentenças, com fulcro na jurisprudência e legislação de regência da matéria.

A Resolução n.o 134/2010 do CJF foi substituída pela Resolução 267/2013, de 2 de dezembro de 2013, que excluiu a TR como indexador de correção monetária a partir de julho de 2009, elegendo o INPC para esse fim a partir de setembro de 2006, nos termos das Leis 10.741/2003 e 11.430/2006, e da MP316/2006.

Justifica-se que as alterações promovidas pela Resolução n. 267, de 02.12.2013, no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134, de 21.12.2010, são, em sua maioria, resultantes do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425; contudo, na Repercussão Geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário daquele Tribunal assentou que o julgamento das indigitadas ADIs não alcançou a fase de liquidação do julgado, mantendo-se hígido o comando normativo do 1o-F da Lei n. 9.494/97 (Lei n. 11.960/09), a qual, na atual forma, estabelece a Taxa Referencial como índice aplicável.

Efetivamente, na sessão realizada em 20/09/2017, no julgamento do referido recurso extraordinário, o Plenário do E. STF fixou tese a respeito da matéria, nos seguintes termos: “2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, sendo o v. acórdão publicado no DJE 20/11/2017 - Ata no 174/2017, divulgado em 17/11/2017.

A eficácia do decidido no referido recurso extraordinário (RE 870947) foi suspensa, por força de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em 24/09/2018 (DJU 25/09/2018), que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais.

Inclusive, cabe somente ressaltar que na sessão realizada em 03/10/2019 (DJU 18/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NOS MOLDES DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL APROVADO PELA RESOLUÇÃO/CJF 267/13. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL.

- A observância da correção monetária nos termos do manual de cálculos da justiça federal aprovado pela Resolução/CJF 267/13, decorre da coisa julgada.

- Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.